Tribunal: TJDFT
Processo: 0033388-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. ENUNCIADO No 150, DO STJ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Conforme o Enunciado de Súmula no 150, do STJ, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial.
2. Permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 921, § 5o, c/c com o art. 487, inciso II, do CPC.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, e não meramente retóricas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído no processo executivo.
4. Apelo não provido.